Tribunal: TJMT
Processo: 1016763-36.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016763-36.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELZON DA COSTA BRITO - CPF: 799.827.601-06 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA EQUIVOCADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
REVISÃO DAS FATURAS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 247148169, na reclamação nº 1007530-18.2024.8.11.0001, do Juizado Especial Cível do Bairro Cristo Rei/VG, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- irregularidade do medidor; - necessidade de refaturamento; - existência de dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- da responsabilidade objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da situação fática.

A Recorrida, verificando administrativamente o “acúmulo de consumo” na UC do Recorrente, diante da impossibilidade de leitura ocasionada pelo consumidor, promoveu na fatura do mês de outubro/23, ajuste de cobrança em relação ao período anterior, com reflexo nas faturas de outubro, novembro e dezembro.

No mais, em razão de reclamação administrativa (
PROCON
), a Empresa Recorrida retirou o relógio medidor, promovendo aferição técnica, com resultado regular.

Do seu lado,
do histórico das faturas (
id. 247148163
), tem-se que a média de consumo nos períodos dos 5 meses posteriores àquelas discutidas nos autos, possui média de 474kWh.

- do “acúmulo de consumo”.

O
“acúmulo de consumo”
pode ocorrer nas seguintes situações da Resolução nº 1.000/21-ANEEL (
atualizada pela Res. nº 1.059/2023-Aneel
):

. no faturamento de baixos valores (art. 318);

. faturamento por estimativa em caso de inexistência de medição (art. 119);

. Ausência Temporária de Medição (art. 320);

. ausência de leitura motivada por situação de emergência, calamidade pública ou força maior (art. 321);

. faturamento em casos de suspensão do fornecimento (art. 322);

. faturamento incorreto (art. 323).

Deste modo, havendo necessidade,
a distribuidora deve compensar o faturamento quando houver diferença a cobrar ou a devolver, devendo observar:

- além da comunicação prévia do art. 278, IV, as regras do art. 324, quando,
por motivo atribuível ao consumidor e demais usuários, faturar valores incorretos ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição
;

- as regras do art. 325, nas situações lá descritas
.

- da prova produzida.

A Recorrida indicou a ocorrência de faturamento por média no período de 22/2 a 23/10/2023, quando ocorreu o “acerto de faturamento”, conforme id. 247148162 – p. 5 e 9.

No caso, o impedimento da leitura nos períodos de aplicação da média, teria decorrido de ato do consumidor, contudo, para além da alegação, inexiste a demonstração de como teria se dado o referido “impedimento”, conforme determinam os art’s. 277 e 283, da Resolução nº 1.000/21-ANEEL (
atualizada pela Res. nº 1.059/2023-Aneel
). Tanto assim, que na resposta à reclamação do consumidor, nº 508669, em 22/1/2024 id. 247148162 – p. 9, se limitou a reproduzir texto da referida Resolução.

Ainda, inexiste demonstração de comunicação prévia ao consumidor, relativo ao alegado “impedimento”, para que, tomando conhecimento, pudesse exercer direito de defesa, nos termos do art. 278, IV e 279, da Resolução nº 1.000/21-ANEEL (
atualizada pela Res. nº 1.059/2023-Aneel
).

Por fim, com relação ao laudo de aferição técnica do relógio medidor, atestando regularidade de leitura (
id. 247148164
), na petição inicial consta a notificação prévia (
id. 247147786
), inclusive com substituição de relógio. No tema, inexistindo nenhum tipo de informação na petição inicial (
irregularidade na notificação prévia
), é de se ter regular o procedimento, contudo, sem repercussão na conclusão da irregularidade procedimental em relação à não leitura no período debatido (
outubro, novembro e dezembro/2023
).

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO INCORRETO. SUPOSTO ACÚMULO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO IRREGULAR
. RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra sentença que declarou a cobrança indevida da fatura de energia elétrica referente ao mês de fevereiro de 2020, com consumo de 1.046 kWh e valor de R$ 1.281,88, determinando a adequação do procedimento de faturamento, nos termos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da legitimidade da cobrança efetuada e da adequação do procedimento de faturamento de energia elétrica diante de consumo atípico registrado. III. Razões de decidir 3. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL impõe à concessionária a obrigação de regularizar o faturamento atípico por meio de ajuste proporcional e parcelamento, o que não foi observado no caso concreto.
4. A cobrança integral e imediata de valores acumulados configura prática abusiva, incompatível com os deveres de boa-fé e transparência na relação de consumo.
5. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público essencial, prevista no art. 14 do CDC, impõe o dever de demonstrar a regularidade da medição e da cobrança, o que não foi satisfatoriamente comprovado nos autos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O faturamento de consumo atípico de energia elétrica deve observar os critérios de ajuste proporcional e parcelamento previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, sendo indevida a cobrança integral e imediata em prejuízo ao consumidor.".
(TJMT – 5ª CDPv – RApC nº 1021581-70.2020.8.11.0002 – rel. Desembargador MARCIO VIDAL – j. 3/12/2024 - DJE 6/12/2024). Grifei.

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÚMULO DE CONSUMO. IMPEDIMENTO DE LEITURA DO MEDIDOR NÃO COMUNICADO. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DA FATURA. INEXISTÊNCIA DANO MORAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos de revisão de fatura de energia elétrica e indenização por danos morais. A parte recorrente argumenta que o valor cobrado na fatura 03/2024 não condiz com sua média de consumo mensal e requer a revisão da fatura, além da condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fatura 03/2024 foi emitida de forma irregular, considerando os procedimentos administrativos adotados pela concessionária de energia; e (ii) determinar se há direito à indenização por danos morais em razão da cobrança supostamente indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Constatam-se vícios no procedimento administrativo da concessionária, que não comunicou ao consumidor sobre o impedimento de leitura do medidor, contrariando o disposto no art. 278, IV, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. A ausência de notificação caracteriza falha na prestação do serviço. 4. A jurisprudência predominante considera que a falta de observância dos requisitos previstos em resoluções normativas da ANEEL invalida cobranças realizadas unilateralmente pela concessionária, impondo a revisão dos valores cobrados de forma irregular
. 5. Quanto ao pedido de danos morais, entende-se que a simples cobrança indevida, sem a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito ou a interrupção do fornecimento de energia, configura mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial, conforme reiterados precedentes da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça deste Estado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comunicação ao consumidor sobre o impedimento de leitura do medidor, nos termos do art. 278, IV, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, invalida a cobrança de faturas emitidas com base em estimativas unilaterais. 2. A cobrança indevida de valores, sem demonstração de prejuízos graves como interrupção do fornecimento ou negativação do consumidor, não enseja reparação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL 1.000/2021, art. 278, IV; CPC/2015, art. 86. Jurisprudência relevante citada: TR/MT, N.U 1048947-87.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 17.07.2023; TJ/MT, N.U 1013157-73.2019.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2023; TJ/MT, N.U 0003019-69.2016.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2020.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1019027-29.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 2/12/2024 - DJE 5/12/2024). Grifei.

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PELA CONCESSIONÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que declarou a inexigibilidade de faturas e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se as faturas de energia elétrica referentes aos meses de agosto e outubro de 2022 foram corretamente emitidas em razão de acúmulo de consumo, bem como se é devida a indenização por danos morais arbitrada na sentença. III. Razões de decidir:
3. A concessionária não comprovou a regularidade das faturas emitidas, tampouco a existência de impedimento de leitura por responsabilidade do consumidor, conforme exigido pelos artigos 277 e 283 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021
. 4. Em relação ao dano moral, a cobrança indevida de valores referentes ao consumo de energia elétrica configura abalo moral indenizável, sendo o valor de R$ 6.000,00 compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que declarou a inexigibilidade das faturas e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. Tese de julgamento: “A cobrança indevida de faturas de energia elétrica, não comprovada a regularidade pela concessionária, enseja a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, arts. 277 e 283. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016912-03.2022.8.11.0002; TJMT, N.U 1024364-98.2021.8.11.0002.”
(TJMT – 1ª CDPv – RApC nº 1008482-08.2023.8.11.0041 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 5/11/2024 - DJE 08/11/2024). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL –
COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES TJ/MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.”
(TJMT – 5ª CDPv – RApC nº 1029103-89.2024.8.11.0041 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 26/11/2024 - DJE 26/11/2024). Grifei.

Deste modo, evidenciada a irregularidade do procedimento administrativo, evidentemente discrepante o faturamento apurado nos meses de
outubro
,
5.117

kwh, no valor de R$ 3.157,53 (
três mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos
);
novembro
, 269

kwh, no valor de R$ 1.188,76 (
mil cento e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos
); e, dezembro/2023, 1.061

kwh no valor de R$ 2.004,59 (
dois mil e quatro reais e cinquenta e nove centavos
), tanto em relação à média de consumo anterior de leitura confirmada (
25/7 a 23/12/2022 - 550,33Kw
) e o registro de consumo médio posterior à troca de relógio (
23/1 a 22/5/2024 – 564,20kw - id. de 247148162 – p. 5
), merecendo adequação à média de consumo com leitura confirmada, dos meses anteriores às faturas debatidas.

O valor de cada fatura (
outubro, novembro e dezembro/2023
) deve ficar na média de consumo ocorrido entre 25/7 a 23/12/2022 (
id. de 247148162 – p. 5
), representando 550,33Kw.

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DO QUADRO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL 01/2011. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL. PRETERIÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PRINCÍPIO MÁXIMO DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DE EQUIDADE -
o Juiz adotará em cada caso a decisão
que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum - Princípio Basilar dos Juizados Especiais
. .... RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS – 2ª TRFP - RI nº 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016). Grifei.

- do dano moral
.

Cumpre registrar que não há nos autos, notícia de interrupção do fornecimento de energia, face as faturas aqui discutidas.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TOI. IMPUTAÇÃO DE DÍVIDA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI, BEM COMO DA DÍVIDA, ALÉM DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. Apelo autoral que visa à condenação da concessionária Ré pelos danos morais supostamente sofridos.
Não caracterização de danos morais no caso concreto. Inexistência de interrupção do serviço. Inexistência de inclusão do nome da demandante nos cadastros de proteção ao crédito.
Inexistência de notícias de desajuste financeiro decorrente do pagamento das parcelas imputadas a título de recuperação de consumo.
Dano que se limitou à esfera patrimonial. Com efeito, para haver obrigação de indenizar, não é suficiente a ocorrência de um ilícito. Não há, pois, nenhuma prova efetiva de ofensa à dignidade da pessoa humana da parte autora.
O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade ¿ notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido, o que não ocorreu na hipótese. Teoria do Desvio Produtivo ou Perda do Tempo Útil do Consumidor que não restou caracterizada no caso. A teoria em apreciação somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou, como dito, a fronteira entre o razoável e o intolerável, sendo certo que o cidadão há de ter transigência a circunstâncias que fazem parte do cotidiano e da vida em sociedade, sob pena do tema em apreciação se tornar demasiadamente judicializado, tornando essa embrionária modalidade de dano moral banalizada. Precedentes desta Câmara. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJRJ –RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
a.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial;
a.2)
desconstituir as faturas questionadas, (
outubro, novembro e dezembro/2023
)
; a.3)
determinar à Empresa Recorrida:
a.3.1)

emita refaturamento para o consumo dos períodos,
com fixação de
550,33Kw de consumo
, com valor do kWh da época do vencimento de cada fatura
;
a.3.2
)

sobre as faturas faça incidir
os consectários legais (
regra tarifaria, impostos, regra de bandeiras, iluminação pública, etc...
)
, da época em que deveriam terem sido faturadas, excluída a multa;
a.3.3)
faça correção da fatura, nos termos do art. 326, II da
Resolução nº 1.000/21-ANEEL (
atualizada pela Res. nº 1.059/2023-Aneel
)
;
a.3.4)
que as faturas devem ser emitidas com prazo mínimo de 20 (
vinte
) dias entre emissão/entrega ao consumidor e data para pagamento;
a.4
)
indeferir o dano moral.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025